Tribunal: TJSP
Processo: 1006568-84.2022.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.